Tribunal: TJSP
Processo: 2248228-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. Pretensão à suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, mas de natureza contratual, vedando-se cobrança do valor e descontos de contratos para compensar o pagamento discutido. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Reforma. Cabimento. Apresentação de fiança bancária no valor do débito, acrescido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. Pretensão à suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, mas de natureza contratual, vedando-se cobrança do valor e descontos de contratos para compensar o pagamento discutido. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Reforma. Cabimento. Apresentação de fiança bancária no valor do débito, acrescido de 30%. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248228-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
2
VOTO No 13.862
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248228-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Softplan Planejamento e Sistemas Ltda.
AGRAVADA: Fazenda do Estado de São Paulo
ORIGEM: 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. JUÍZA: Renata Barros Souto Maior Baião
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
Pretensão à suspensão de exigibilidade de crédito não
tributário, mas de natureza contratual, vedando-se
cobrança do valor e descontos de contratos para
compensar o pagamento discutido. Decisão de primeiro
grau que indeferiu a tutela de urgência. Reforma.
Cabimento. Apresentação de fiança bancária no valor do
débito, acrescido de 30%. Precedentes do C. STJ e desta
E. Corte. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento
interposto por Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. contra a r.
decisão de fls. 685/686, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu a tutela de
urgência.
A agravante sustenta, em síntese, que o crédito
discutido na ação de origem não é de natureza tributária, mas, sim, de
natureza civil, sendo cabível a suspensão da exigibilidade pelo
oferecimento de fiança bancária. Alega que não há periculum in mora à
Fazenda, e que, por sua vez, há risco de dano efetivo à empresa, ante o
valor cobrado (R$626.731,46) e pelas retenções/confiscos que vêm
ocorrendo, inclusive em face de outros contratos firmados
posteriormente. Afirma que o contrato firmado entre as partes é de
natureza aleatória, cuja álea específica é carreada à prestadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
3
serviço; e que somente após exaustivo processo destinado ao
realinhamento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com
ampla oportunidade de defesa e contraditório, é que se autorizaria a
efetivação do reequilíbrio contratual. Argumenta que a contratação
considerou o valor unitário consolidado fechado de homem/mês para os
serviços alocados, não obstante a apresentação da planilha de
composição de preço relativamente à prestação de serviços de mão de
obra alocada no Tribunal de Justiça. Assevera que são abusivas as
retenções unilateriais de créditos; e que o contrato objeto da ação de
origem se trata de contrato findo e com outorga de quitação, o que
impede a retenção, na via da compensação creditícia, com outros
contratos em andamento. Pleiteia a concessão da tutela antecipada
recursal, para que a agravada se abstenha de cobrar e de proceder a
qualquer retenção, abatimento, desconto, glosa ou compensação de
pretensos
créditos
decorrentes
do Processo Administrativo no
2397/2017, que trata do Contrato no 83/2009, no valor de R$626.731,46,
tendo em vista a apresentação de garantia idônea consubstanciada na
Carta Fiança no valor da causa acrescido de 30%; e, ao final, pede o
provimento do recurso.
Regularmente processado o recurso, com a outorga
da tutela antecipada recursal (fls. 114/118), foi apresentada contraminuta
(fls. 127/132).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
4
deste recurso (mérito do agravo) se limita à presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo
vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
O deferimento da tutela de urgência, de acordo com
o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionado à
demonstração da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
No presente caso, verificam-se os requisitos para a
concessão da tutela em primeiro grau.
A probabilidade do direito se revela dirante do
julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do REsp no
1.381.254/PR, sedimentando o entendimento de que “[é] cabível a
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da
apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde
que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento”. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA.
UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E
INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO
INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
MÉTODO
INTEGRATIVO
POR
ANALOGIA.
É
CABÍVEL
A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA
BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE
QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO
CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR
CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, §
2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI
6.830/1980).
RECURSO
ESPECIAL
DA
ANTT
DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela
Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
5
julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos
autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o
art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o
oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu
rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular
112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp.
1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do
Poder de Polícia. 3. Embora a Lei 6.830/1980 seja
instrumento processual hábil para cobranças das dívidas
ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora
da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo
a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas
vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto
simplesmente
punitivo
do
poder
estatal
(ideologia
garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço
jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso
concreto, mediante as técnicas de integração normativa de
correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O
dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são
equiparados para os fins de substituição da penhora ou
mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela
tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do
art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei
6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir
da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos
moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835,
§ 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980,
uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais
modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a
produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não
há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro
garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do
decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não
tributário (multa administrativa), o postulante poderá
solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum
momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia
apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do
crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
6
Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei
Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite,
nos
termos
aqui
delineados, a suspensão da sua
exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de
envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da
analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp no
1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, j. em 25/06/2019; g.n.).
Na espécie, observa-se que a agravante a apresentou
fiança bancária específica para assegurar a cobrança administrativa sub
judice, em montante 30% superior ao valor do débito (Carta de Fiança no
180379920
fls. 696/697 dos autos principais), o que permite a
suspensão da exigibilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

TUTELA
DE
URGÊNCIA

SUBSTITUIÇÃO
DE
DEPÓSITO POR FIANÇA BANCÁRIA
SUPOSTO
DÉBITO
NÃO-TRIBUTÁRIO,
MAS
DE
NATUREZA
CONTRATUAL. Ação ordinária que pretende a anulação da
decisão administrativa do Tribunal de Justiça Estadual que
determinou o ressarcimento do valor de R$ 2.025.322,59 que
supostamente teria sido pago indevidamente. Valor que se
refere a supostas diferenças no pagamento regido pelo
Contrato no 235/15, firmado com o Tribunal de Justiça de
São Paulo, vigente até 18/12/2017. Pleito de concessão de
tutela de urgência. Decisão do juízo a quo, de 31 de outubro
de 2019, que indeferiu a tutela de urgência, facultando o
depósito integral do valor discutido para os fins pretendidos.
Autor que comprovou o depósito em 11 de dezembro de 2019.
Sobrevinda de nova decisão que, em razão do depósito do
valor, deferiu a tutela de urgência, para suspender a
exigibilidade do crédito em questão, determinando ser
vedada a cobrança do valor e descontos de contratos para
compensar o pagamento discutido. Pretensão recursal de
substituição do depósito por fiança bancária no valor da
ação acrescido de 30% - Possibilidade em se tratando de
crédito não-tributário, mas de natureza contratual

Descabimento da aplicação do artigo 151 do CTN e da
Súmula 112 do STJ - Inteligência do artigo 300, § 1o e artigo
848, parágrafo único, do CPC Precedentes dessa Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
7
e do STJ. Substituição admitida. Recurso provido. (Agravo
de Instrumento 2008475-13.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. em
19/08/2020; g.n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela antecipada
indeferida
Suspensão de exigibilidade de multa
contratual
aplicada
em
contrato
de
concessão

Oferecimento de seguro-garantia já oferecido como garantia
ao contrato de concessão
Caução inidônea
Posterior
oferecimento de seguro garantia judicial
Garantia que
permite a suspensão da exigibilidade da multa discutida em
juízo Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2242217-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
em 28/01/2020; g.n.).
Quanto ao periculum in mora, há de se considerar
que caso haja a retenção dos créditos da agravante decorrente da
prestação de serviços de tecnologia, e, ao final, a ação originária venha a
ser julgada procedente, a devolução dos valores retidos far-se-á pela via
dos precatórios, prolongando-se no tempo. Por outro lado, caso se
conclua futuramente pela improcedência das alegações da autora-
agravante, não haverá prejuízo à cobrança do crédito pela ré-agravada.
Destarte, é de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para suspender a exigibilidade dos créditos decorrentes do Processo
Administrativo no 2397/2017, que trata do Contrato no 83/2009, no valor
de R$626.731,46, tendo em vista a apresentação da garantia idônea
consubstanciada na Carta Fiança no valor da causa acrescido de 30%.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248228-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13862
8
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora